Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704782-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAN FAUSTINO NASCIMENTO AGRAVADO: COMERCIAL NEMETH LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEAN FAUSTINO NASCIMENTO em face de decisão proferida pela d. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do processo no 0700142.08.2021.8.07.0017, condicionou o recebimento da petição inicial à demonstração, no prazo de 30 (trinta) dias, de prévio requerimento por meio da plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de demonstrar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Além do mais, na mesma oportunidade, facultou ao demandante realizar o recolhimento das custas processuais ou demonstrar a condição de miserabilidade econômico-financeira, juntando os três últimos contracheques e/ou extratos bancários. Em linhas gerais, o agravante argumenta que a plataforma mencionada na decisão recorrida, para a finalidade de solução consensual de conflitos, está disponível apenas para bancos, bem como, e especialmente, que a ferramenta em questão é de uso facultativo. Em relação à gratuidade de justiça, sustenta que, atualmente, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Nesses termos, em síntese, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram profundamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1704520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro no caso em apreço. No caso concreto, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, certo é que o pleito em questão ainda não foi apreciado na origem, tendo o juízo a quo facultado à parte autora, ora agravante, a possibilidade de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Em relação à determinação para comprovar a tentativa prévia de conciliação por meio de plataforma própria, não há previsão legal para a insurgência imediata pela via do agravo de instrumento. De todo modo, fora concedido ao agravante a possibilidade de esclarecer e fundamentar o cabimento do presente recurso (id. 23382469), com advertência expressa de que o seu silêncio implicaria o não conhecimento do recurso. Conquanto regularmente intimado, a parte recorrente quedou-se inerte (id. 23686593). Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora